Tribunal: TJMT
Processo: 0026327-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED no 0026327-17.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA E OUTRO
EMBARGADO: GERONALDO MARTELLO FOSS E OUTRO
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo o recurso de Embargos de Declaração constante do ID no 84006984 como simples petição.
Da análise dos autos, verifica-se que houve equívoco no ato da publicação da conclusão do acordão de ID no 83762964, visto que constou a certidão redigida no ID no 71175075, quando o correto seria a certidão de ID no 73177971, qual seja:
“Decisão: POR MAIORIA DE VOTOS, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). E, TAMBÉM POR MAIORIA AFASTARAM A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA” (Sic. 73177971).
Portanto, defiro o pedido constante do ID no 84006984.
Proceda a Secretaria a retificação do citado acordão nos termos acima mencionados, efetuando sua publicação na íntegra no Diário da Justiça Eletrônico para conhecimento das partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora